Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709322-41.2017.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA ALICE ALEGRE ALARCON VELLOZO MACHADO, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MARIA ALICE ALEGRE ALARCON VELLOZO MACHADO DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 31978461 (expedição de alvará para recompor os valores gastos com medicamento), uma vez que providência dessa natureza refoge à competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), bem como que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, eventual pedido de cumprimento da sentença deverá observar o disposto na legislação processual civil, junto ao juízo competente. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007